Tribunal: STF
Processo: ARE 1271455
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto contra decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário deduzido nestes autos, no qual a parte recorrente invocou, como fundamento do apelo extremo, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Ocorre, no entanto, que a análise do acórdão evidencia que, no caso, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do apelo extremo.
    É que o recurso extraordinário, quando interposto com apoio no art. 102, III, “b”, da Carta Política, supõe a existência de acórdão que haja declarado “a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, observado, quanto a esse pronunciamento, o postulado inscrito no art. 97 da Constituição, exceto se já houver, quanto ao “thema decidendum”, anterior declaração plenária reconhecendo a ilegitimidade constitucional do ato emanado do Poder Público (RTJ 166/1033-1035).
    Vê-se, portanto, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie, que se mostra inadequada a referência feita à alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição, que foi expressamente invocada, pela parte recorrente, como suporte legitimador do recurso extraordinário por ela deduzido.
    Torna-se forçoso concluir, desse modo, que se revela insuscetível de conhecimento o apelo extremo em questão, cabendo ressaltar, por necessário, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, na matéria, acentuam a inviabilidade processual do recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Carta Política, impugna, como no caso, decisão que não declarou a inconstitucionalidade do diploma normativo questionado (AI 245.602/PB, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 388.344/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 292.811/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “Recurso extraordinário: cabimento: art. 102, III, ‘b’, da Constituição.
    A decisão impugnável pelo RE, ‘b’, é a que se fundamenta, formalmente, em declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, feita em conformidade com o disposto no art. 97, da Constituição.”
    (RTJ 161/661-662, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei) 
    Em suma: o acórdão questionado em sede recursal extraordinária não pode viabilizar a interposição de apelo extremo, deduzido com apoio na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição da República, pois – não custa enfatizar – o órgão judiciário de origem, ao decidir a controvérsia, não pronunciou, no caso ora em exame, qualquer declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo a ela equiparado.
    Impende assinalar, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/RG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,  com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    .......................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos,  na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator